Tribunal: TJDFT
Processo: 0744936-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744936-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, Dr. Edson Lima Costa, que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, deferiu a liminar requerida pela parte autora. Em suas razões recursais (ID 77318835), o requerido alega, em síntese, que “a ausência de certidão de apresentação da via original do contrato na secretaria desta vara, e, neste sentido, não há outra consequência senão o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, inciso I do Novo CPC, além da extinção da mencionada ação, nos termos do art. 485, inciso I, do supracitado diploma, em consonância com a jurisprudência do STJ (Resp 1277394/SC).” Defende que “deve ser declarada nula a notificação extrajudicial realizada diretamente pelo requerente, pois tal ato não tem o condão de constituir em mora o devedor, em total consonância com a legislação pátria e precedentes do STJ, extinguindo-se o processo sem a resolução do mérito.” Reafirma que “o Banco autor não apresentou a via original do contrato para fins de comprovação da posse e para aposição do carimbo padronizado e respectiva vinculação do contrato aos autos, conforme entendimento dos nossos tribunais.” Roga pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça c/c antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, visando a reforma da r. decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Preliminarmente, tendo em vista os documentos colacionados pelo réu agravante no presente instrumento, defiro os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para os fins do presente recurso. Ultrapassada a questão, nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, por configurar inovação recursal, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida ou decidida na instância “a quo”, sob pena de violação o contraditório e à ampla defesa, além da caracterização de supressão de instância. "In casu", observa-se que as teses suscitadas pelo réu agravante ainda não foram apreciadas pelo d. Juízo “a quo”. Registre-se que as matérias suscitadas em grau recursal devem primeiro ser submetidas e decididas pelo d. Juízo julgador, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. I. Caso em exame (...) Não deve ser conhecida a parte do recurso fundada em alegação que ainda não foi decidida pelo Juízo a quo, em razão da inovação recursal e sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida. Tese de julgamento: “Não é possível a análise de fatos mencionados em recurso que só foram submetidos ao Juízo a quo após a decisão agravada, em razão da inovação recursal e da supressão de instância. O processamento de recuperação judicial da empresa executada não obsta a continuidade da execução em relação aos devedores solidários (fiadores)”. (Acórdão 2017768, 0709166-72.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE EXAME PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANOS MORAIS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO MONTANTE POR MEIO DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. TEMA No 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. ENUNCIADO No 362 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.2. Ademais, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questão formal que não decidida pelo Juízo singular, ainda que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2005467, 0709858-71.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DE DIREITO. PENHORA DE IMÓVEL. IRREGULARIDADE FORMAL INEXISTENTE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7. A alegação de impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família não foi decidida no juízo de origem, razão pela qual a análise do tema encontra óbice na vedação à supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.” (Acórdão 2005768, 0707099-37.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. SUSPENSÃO DE DECISÃO LIMINAR. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. MELHOR POSSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O agravo de instrumento é inadmissível quanto à matéria não decidida em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1947381, 0733665-57.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. (...) PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.) Desse modo, atento ao fato de que a fundamentação recursal está amparada em questões que não foram decididas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 09 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator